Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO COM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4o DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PELO NÃO CABIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PEDIDO DA DEFESA PARA O OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE REVISÃO MINISTERIAL. INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPLETAMENTE ATENDIDOS. CONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITO OBJETIVO. PENA MÍNIMA SUPERIOR A UM ANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que o entendimento predominante é no sentido de que a aplicação do instituto da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei no 9.099/95, se restringe aos casos em que o crime praticado tenha pena mínima cominada igual ou inferior a 01 (um) ano de reclusão, com isso, observando-se a literalidade da lei.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte tem entendido que todas as operações envolvendo as causas de aumento e de diminuição de pena incidentes na denúncia devem ser consideradas para fins de atendimento do requisito objetivo constante no artigo 89 da Lei n. 9.099/95, em que a pena mínima, in abstrato, deve ser igual ou inferior a 01 (um) ano, sendo que devem ser levadas em consideração as causas de diminuição no seu grau máximo e, as causas de aumento, em seu grau mínimo.

3. Na espécie, verificou-se que o réu não atende um dos requisitos objetivos para a concessão do sursis processual, tendo em vista que ele foi denunciado pela prática do crime de homicídio culposo com a incidência de causa de aumento que eleva a pena em 1/3, de modo que, a pena mínima em abstrato ultrapassa um ano de reclusão.

4. Nada impede que, caso haja procedência parcial da pretensão punitiva, com o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 4o, do artigo 121 do Código Penal, seja conferida nova oportunidade ao Ministério Público para que possa se manifestar acerca da suspensão condicional do processo à situação do acusado, nos termos da Súmula n. 337 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado e, dessa forma, tendo o órgão ministerial entendido que não foram preenchidas pelo réu todas as condições impostas pelas normas de regência e tendo o magistrado de origem acolhido tal tese, não há falar na remessa dos autos à instância de revisão criminal.

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.